Tribunal: STF
Processo: RE 84315
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
MAGISTRADOS DO PARANA - VENCIMENTOS - PROPORCIONALIDADE FIXADA POR
LEI ESTADUAL.
DECISÃO QUE RECONHECE HAVER DIFERENÇA, ESTABELECIDA POR LEI
ESTADUAL, PARA OS VENCIMENTOS DOS JUIZES, CONFORME A ENTRANCIA, NÃO
VIOLA A SÚMULA N. 339, NEM O ART. 6. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.